Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-10-31
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA COMARCA ONDE RESIDE A FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM REGIME SEMIABERTO. CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não obstante, o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do preso. Cabe ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público.

2. Correta a decisão que indeferiu o pedido de transferência de preso que cumpre pena em regime semiaberto, com autorização para o trabalho externo e saídas temporárias, se na comarca de Araguaína - TO não há estabelecimento prisional compatível com o regime de pena.

3- Recurso conhecido e não provido.